Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMENTRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

1. A sentença que declara a extinção da punibilidade tem natureza meramente declaratória, retroagindo à data do decreto que concedeu o benefício do indulto.

2. Não existe reincidência se entre a data de publicação do decreto concessivo do indulto ou da sentença que declara extinta a punibilidade e à data do cometimento de novo crime decorrer prazo superior a 5 (cinco), devendo a respectiva agravante ser afastada do cálculo na segunda fase da dosimetria da pena.

3. Recurso conhecido em parte e provido em parte.